Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-46.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-46.2024.8.14.0017

APELANTE: FABIO MOREIRA DA CRUZ

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800140-46.2024.8.14.0017

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: FABIO MOREIRA DA CRUZ

ADVOGADA: KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES - OAB/PA N. 19.392-A

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/PA N. 35.997-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. REINÍCIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização do seguro DPVAT conta-se a partir da realização do pagamento administrativo a menor. Tema 883/STJ;

2.

2. O ajuizamento de ação anterior, interrompe o prazo prescricional. Constatado o ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, dentro do prazo prescricional, posteriormente extinta sem resolução de mérito, a interrupção foi efetivada, voltando o prazo a fluir a partir do trânsito em julgado;

3.

3. Prescrição não configurada na espécie;

4 4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposta por FABIO MOREIRA DA CRUZ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por si contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., julgou a ação extinta com resolução do mérito, sob o entendimento de prescrição da pretensão de cobrança diferença da verba securitária (Id. 20516181).

Em suas razões recursais (Id. 20516184), o autor alega, não obstante o sinistro ter ocorrido em 15/10/2016, que ajuizou a ação em 02/07/2017, sob o rito dos Juizados Especiais (Processo n. 0010608-49.2017.8.14.0017), sobrevindo a sentença sem resolução do mérito em 22/08/2023, havendo, portanto, interrupção da prescrição.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a reforma da sentença apelada para que seja afastada a declaração de prescrição e a fixação de indenização securitária.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20516188).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de não ocorrência de prescrição trienal.

Assiste razão ao apelante.

Deflui-se da leitura dos autos que o sinistro que vitimou o autor, causando-lhe traumatismo cranioencefálico e fratura na clavícula, ocorreu em 15/10/2016, tendo ajuizado, em 29/09/2017, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, ação para cobrança da diferença entre o valor pago administrativamente e o que alega ser devido, extinta em 22/08/2023, com trânsito em julgado em 28/09/2023 (Id. 101525189).

Consabido que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização do seguro DPVAT conta-se a partir da realização do pagamento administrativo a menor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 883/STJ).

Ocorre que, o ajuizamento de ação anterior, interrompe o prazo prescricional e, assim, constatado o ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, dentro do prazo prescricional, posteriormente extinta sem resolução de mérito, a interrupção foi efetivada, voltando o prazo a fluir a partir do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MARCO DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º DO CPC/2015. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. PROVA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - AC: 00026654020148140096, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA JULGADA EXTINTA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004269-74.2017.8.14.0017, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Prescrição não resta configurada no caso concreto.

Por fim, a análise dos demais requisitos da ação devem ser reservados ao Juízo de origem, à vista da não configuração de causa madura (art. 1013, § 3° do CPC).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a prescrição trienal, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como decido.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024